Tribunal: TJES
Processo: 5015772-45.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015772-45.2025.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REU: TANIA RIOS VIEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EXCEPCIONAL POR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação rescisória ajuizada pelo município de Vila Velha com o objetivo de desconstituir acórdão que determinou a incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de servidora pública, com base na Lei Municipal nº 2.881/1993.

2)
O autor alega que a referida lei restou declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em sede de controle difuso e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), sustentando a configuração de coisa julgada inconstitucional nos termos dos arts. 525 e 535 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal proferida por Tribunal de Justiça estadual possui o condão de atrair o prazo decadencial excepcional para a ação rescisória, previsto no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535, ambos do CPC, ou se a contagem deve seguir a regra geral do biênio contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A literalidade dos dispositivos que autorizam a rescisão por inconstitucionalidade qualificada vincula a hipótese exclusivamente a pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende da redação do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do CPC.

5)
A flexibilização da coisa julgada é medida excepcional que exige interpretação restritiva, não sendo possível a aplicação de analogia para incluir decisões de Tribunais de Justiça estaduais no rol de julgados capazes de reabrir o biênio rescisório, sob pena de usurpação da competência legislativa da União.

6)
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal (Tema 360 de Repercussão Geral) consolidaram o entendimento de que a eficácia rescisória por vício de inconstitucionalidade depende de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda ou, se posterior, nos limites do prazo contado do trânsito da decisão da Suprema Corte.

7)
Inaplicável o prazo excepcional por se tratar de decisão de Tribunal estadual, o prazo decadencial de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC tenha encerrado em outubro de 2018, ao passo que a ação fora proposta apenas em 19/09/2025, configurando a decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Pronunciada a decadência e extinta a ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O prazo decadencial excepcional da ação rescisória, previsto no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535 do CPC, restringe-se às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade.

2. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal por Tribunal de Justiça estadual não autoriza a reabertura ou a contagem diferenciada do prazo rescisório, devendo ser observada a regra geral do biênio contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, na forma do art. 975 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 487; §§ 12 e 15 do art. 525; §§ 5º e 8º do art. 535; inciso V do art. 966 e caput do art. 975 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 360/RG; STF, Tema 733/RG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.525.560/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, pronunciar a decadência e julgar extinta, com resolução de mérito, a ação rescisória.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar a viabilidade de rescisão de julgado fundado em lei municipal declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno.

O acórdão rescindendo negou provimento à Apelação nº 0017414-19.2014.8.08.0035, mantendo o comando sentencial que reconhecera o direito à incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de servidora do Município de Vila Velha.

O aresto transitou em julgado em
03/10/2016
.

Pois bem. A possibilidade de desconstituição de decisão transitada em julgado com base em norma posteriormente declarada inconstitucional encontra amparo nos §§ 12 e 15 do art. 525 e §§ 5º e 8º do art. 535, ambos do CPC:

“Art. 525. [...]

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

[...]

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
.”

“Art. 535. [...]

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

[...]

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
”

A corroborar o cabimento da ação rescisória em caso de título executivo anterior à declaração de inconstitucionalidade, colhe-se valorosa lição de José Miguel Garcia Medina:

“
À luz dos §§ 12 a 15 do art. 525 do CPC/2015 (e dos §§ 5º a 8º do art. 535 do CPC/2015), duas situações devem ser examinadas:
(1) título executivo judicial posterior a julgamento do STF em controle de constitucionalidade, e,
(2) título executivo judicial anterior a decisão do STF em controle de constitucionalidade.

Na primeira hipótese, o título executivo é considerado, pela lei, inexequível. Estabelece o § 14 do art. 525 do CPC/2015, "a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda" (grifamos; de igual modo, cf. § 7º do art. 535 do CPC/2015).

Na segunda hipótese, portanto, não caberá impugnação ao cumprimento de sentença, restando à parte valer-se de ação rescisória (cf. § 15 do art. 525 do CPC/2015 e § 8º do art. 535 do CPC/2015)
.” (
In
Sentença, Coisa Julgada e Ação Rescisória, 1ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023 - grifo nosso)

In casu
, o trânsito em julgado do acórdão na vigência do CPC/2015 admite a incidência dos prefalados dispositivos, nos termos do art. 1.057:

Art. 1.057.
O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7º e 8º , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código
, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º , e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Com base nessas premissas, o marco temporal para contagem do prazo decadencial de dois anos seria o trânsito em julgado do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, em
22/09/2023
.

Assim, o ajuizamento da rescisória em
19/09/2025
demonstraria a observância do biênio legal.

Todavia,
esse termo não pode ser tomado como referência para a propositura da presente demanda
.

Simplesmente porque não se está diante de controle de constitucionalidade exercido pelo Excelso Pretório, mas sim por esta Corte estadual, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0018224-91.2014.8.08.0035.

A literalidade dos dispositivos autorizadores da rescisão por inconstitucionalidade qualificada vincula a hipótese exclusivamente aos pronunciamentos do STF, conforme se depreende da redação dos arts. 525 e 535 do CPC.

A flexibilização da imutabilidade da coisa julgada constitui medida excepcional que exige interpretação restritiva do julgador.

Sob essa ótica, a vontade do legislador federal fora taxativa ao não incluir as decisões dos Tribunais de Justiça estaduais no rol de julgados capazes de reabrir o biênio rescisório.

A aplicação da analogia ou do princípio da simetria para expandir as hipóteses de rescindibilidade configuraria usurpação da competência legislativa da União.

É de se conferir a jurisprudência vinculante da Corte Suprema, firmada no
Tema 360 de Repercussão Geral
, sobre a limitação do controle de constitucionalidade com eficácia rescisória:

“
São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c)
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
”

O Superior Tribunal de Justiça afasta categoricamente a possibilidade de extensão da norma a declarações de inconstitucionalidade proferidas por Tribunal estadual
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM SEDE DE ADI ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DESCISUM RESCINDENDO ANTERIOR À REFERIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 538, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Conforme entendimento desta Corte, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 29/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2.
A declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 535, § 8º, do CPC limita-se àquela que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estender a norma contida no aludido dispositivo legal às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual, ante a necessidade de obediência ao princípio de hermenêutica segundo o qual "não compete ao intérprete distinguir onde o legislador, podendo, não o fez, sob pena de violação do postulado da separação dos poderes" (AgInt no REsp 1.609.787/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2017). [...]
(AgInt no AREsp n. 1.525.560/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Em uníssono a jurisprudência deste Sodalício e de outros tribunais estaduais:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL BIENAL. ART. 495 DO CPC/1973 E ART. 975 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DOS ARTS. 525 E 535 DO CPC/2015 A JULGADO TRANSITADO EM 2014, NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO RESCISÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS REPERCUSSÃO GERAL 100 E 360) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME [,,,] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Decadência declarada e, com isso, ação rescisória julgada extinta, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, c/c art. 975, caput, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial da ação rescisória referente a decisão transitada em julgado sob a vigência do CPC/1973 rege-se exclusivamente pelo art. 495 desse diploma, sendo inaplicáveis as exceções previstas nos arts. 525 e 535 do CPC/2015.
2. A relativização da coisa julgada com reabertura do prazo rescisório exige declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando a decisões de Tribunais de Justiça estaduais. 3. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal pelo Tribunal de Justiça não autoriza a utilização do prazo excepcional previsto no art. 535, § 8º, do CPC/2015.
(5013001-94.2025.8.08.0000 AÇÃO RESCISÓRIA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Reunidas - 2º Grupo Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/02/2026)

AÇÃO RESCISÓRIA - [...] ARGUIÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL CONTROLE DIFUSO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 525, §§ 1º, 12 E 15 E 535, §§ 1º, 5º E 8° DO CPC IMPOSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NECESSIDADE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO DE CONTROLE PELO STF DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]
Admite-se a rescisão de sentença transitada em julgado, com fulcro no art. 485, V, do CPC, se a violação se fundar em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, não abarcando, assim, julgados proferidos pelos Tribunais Estaduais. Não há como rescindir um julgado amparado em norma que fora declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, notadamente quando proferida em arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso.
(TJMG Ação Rescisória 1.0000.20.537999-3/000, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2024, publicação da súmula em 14/05/2024).

AÇÃO RESCISÓRIA. Reconhecimento da inconstitucionalidade, por parte do E. Órgão Especial, de Lei Municipal de Presidente Prudente, instituidora do Adicional de Nível Universitário, que serviu de fundamento à alteração de acórdão, em sede de embargos de declaração tirados em agravo de instrumento, que mantivera o cumprimento de sentença. Violação manifesta da norma do art. 535, § 5º, do CPC, tanto quanto do conhecimento. [...]
Da conjugação dos §§ 5º e 8º do artigo 535 do CPC retira-se que somente o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tem o condão de tornar inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial cuja formação é posterior. No caso em exame, a declaração de inconstitucionalidade partiu do E. Órgão Especial, e mais, em data posterior ao reconhecimento, com trânsito em julgado, do direito à vantagem devida aos autores.
Precedente do STF, ao qual estão alinhados pronunciamentos desta Corte. (TJSP; AR 2102927-44.2022.8.26.0000; Ac. 16459464; Presidente Prudente; Terceiro Grupo de Direito Público; Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza; Julg. 13/02/2023; DJESP 09/03/2023).

Nesse passo, a estabilidade das relações jurídicas deve prevalecer quando a tese jurídica superveniente não detém a força normativa qualificada exigida pela legislação federal.

Por conseguinte, a utilização de incidente julgado por este Tribunal de Justiça como paradigma para a contagem do prazo decadencial exsurge inadequada.

Sob esse prisma, rechaçado o marco temporal previsto no arts. 525 e 535 do diploma processual, incide o prazo decadencial do art. 975 do CPC: “
O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
”

O título judicial questionado transitou em julgado em
03/10/2016
, fixando o termo final para o ajuizamento da demanda em
outubro de 2018
.

Com efeito, a pretensão desconstitutiva fora ajuizada em
19/09/2025
, muito após o exaurimento do biênio legal.

Em última análise, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem na
Ação Rescisória n.º 2.876/DF
, consolidou a prerrogativa exclusiva daquela Corte para definir o impacto de precedentes sobre a coisa julgada.

Sedimentou ainda o entendimento de que “
na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF
”.

Nesse prisma, eventuais efeitos financeiros da rescisão tardia estariam limitados ao marco de 05 anos retroativos ao ajuizamento, o que tornaria inócua a pretensão quanto ao período anterior.

Assim, ajuizada a ação rescisória em
19/09/2025
, seus efeitos seriam aplicáveis no máximo até
setembro de 2020
, não alcançando a eficácia do acórdão transitado em julgado em
03/10/2016
.

Dada a natureza decadencial do prazo imposto pelo art. 975 do códex processual, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...]

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;”

Do exposto, e por tudo mais que consta,
pronuncio a decadência e julgo extinta a ação rescisória, com resolução do mérito, na forma do inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil.

Condeno o município ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios, haja vista a revelia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Ação Rescisória nº 5015772-45.2025.8.08.0000

Requerente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Requerida: TANIA RIOS VIEIRA

Advogado: Não constituído

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame das matérias versadas nesta
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de
TANIA RIOS VIEIRA
, por meio da qual se pretende desconstituir o
ACÓRDÃO
lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
nos autos do
Processo nº 0017414-19.2014.8.08.0035
, que reconheceu à parte Ré o direito à incorporação de gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993.

Cabe rememorar, de início, a demanda originária versava sobre a incorporação da referida gratificação aos vencimentos/proventos da Servidora, tendo a Sentença julgado parcialmente procedente o pedido, comando posteriormente mantido pelo
Acórdão rescindendo
, o qual, conforme consignado no Voto do Eminente Relator,
transitou em julgado em 03/10/2016
.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
sustenta que
a Lei Municipal nº 2.881/1993
, que serviu de fundamento ao título judicial rescindendo, foi posteriormente
declarada inconstitucional pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/09/2023
. A partir desse marco, defende a tempestividade da presente
AÇÃO RESCISÓRIA proposta em 19/09/2025
.

Com efeito, o
Eminente Relator votou pela pronúncia da decadência
e consequente extinção da Ação Rescisória, com resolução do mérito, ao fundamento de que a regra excepcional de reabertura do prazo decadencial, prevista nos
artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil
, refere-se
exclusivamente às decisões proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não alcançando declarações de inconstitucionalidade emanadas de Tribunal de Justiça estadual
.

Nessa senda, importa destacar que a controvérsia não está propriamente em saber se houve declaração superveniente de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/1993, mas em
definir se tal pronunciamento, por ter sido proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, tem aptidão para inaugurar novo prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória
.

Desta feita, impende realçar que o
artigo 975 do Código de Processo Civil
estabelece a regra geral segundo a qual “
o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”.

Em sendo assim, como o
Acórdão rescindendo transitou em julgado em 03/10/2016, o biênio ordinário já se encontrava, há muito, consumado quando ajuizada a presente Ação Rescisória, em 19/09/2025
.

De outro lado, a regra excepcional invocada pelo Município Requerente encontra-se nos
artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil
, os quais dispõem, respectivamente, que, se a Decisão de inconstitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado da Decisão exequenda, caberá Ação Rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da Decisão proferida pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, in litteris:

“
Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 15
. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

(...)

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 8º
Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Neste trilhar, por se tratar de
norma excepcional de flexibilização da coisa julgada, a sua interpretação deve ser restritiva
. Portanto, não cabe ao intérprete ampliar, por analogia ou simetria, hipótese legal que o Legislador federal expressamente vinculou a pronunciamento do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em reforço a tal entendimento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
decidiu, em hipótese substancialmente semelhante, que a declaração de inconstitucionalidade proferida em âmbito estadual não autoriza a aplicação da regra excepcional do artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM SEDE DE ADI ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DESCISUM RESCINDENDO ANTERIOR À REFERIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 538, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Conforme entendimento desta Corte, “a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade” (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 29/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2.
A declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 535, § 8º, do CPC limita-se àquela que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estender a norma contida no aludido dispositivo legal às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual, ante a necessidade de obediência ao princípio de hermenêutica segundo o qual “não compete ao intérprete distinguir onde o legislador, podendo, não o fez, sob pena de violação do postulado da separação dos poderes”
(AgInt no REsp 1.609.787/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2017).

3. “O Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2018, ao julgar o Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), firmou a seguinte tese com repercussão geral: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1º, III, e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. (AgInt no REsp 1.517.292/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/12/2020).

4. No caso concreto, não bastasse o fato de a inconstitucionalidade mencionada no acórdão recorrido ter sido declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, em julgamento realizado em 13/9/2017 (fl. 3), e não pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se, ainda, que ela foi superveniente ao trânsito em julgado do decisum exequendo, ocorrido em 12/12/2016.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp nº 1.525.560/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Destarte, embora o Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/1993,
tal circunstância não autoriza, por si só, a reabertura do prazo decadencial da Ação Rescisória, justamente porque não se trata de Decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
.

À luz dessas considerações, após detida análise dos autos,
não identifiquei elemento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator
. Ao contrário, a solução proposta preserva a segurança jurídica, a autoridade da coisa julgada e a interpretação restritiva das hipóteses legais de rescindibilidade excepcional.

Isto posto, ACOMPANHO o Eminente Desembargador Relator para PRONUNCIAR A DECADÊNCIA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO DESTA AÇÃO RESCISÓRIA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Município Requerente ao pagamento de custas processuais, mas sem honorários advocatícios sucumbenciais diante da revelia da parte Requerida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o eminente Relator, para pronunciar a decadência.